Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-16.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE MARIA DE MELO - CPF: 042.445.704-03 (EMBARGANTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), ELIENE MARIA DE MELO - CPF: 042.445.704-03 (EMBARGADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS E DA AUTORA ACOLHIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA NO INTERIOR DO SHOPPING – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO DANO MATERIAL– CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – DANO COMPROVADO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUANTO AO DANO MORAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DA RÉ REJEITADO – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhe-se os embargos para sanar contradição quanto ao dano material, reconhecendo-se como devido o pagamento de parte dos valores postulados.

A embargante almeja rediscutir as questões já apreciadas quanto à causa que motivou a fixação do dano moral. E para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000478-16.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

ELIENE MARIA DE MELO

CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELIENE MARIA DE MELO
e por
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela autora, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo apenas o pedido de dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da citação e atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. E diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade da verba com relação a autora, por disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

Alega a
autora-embargante
que o acórdão apresenta omissão/erro material, ao deixar de acolher o dano material, com base do instrumento de transação colacionado no id. 73465468, porque não houve qualquer comprovante de pagamento do referido valor, tido como incontroverso pela própria embargada, cujo documento inclusive não está assinado, pois continha vícios abusivos e prejudiciais para a apelante.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja acolhido o dano material em R$1.515,75 (hum mil e quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) ou R$1.048,41 (mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta um centavo) (id. 208477688).

Por sua vez, a
ré-embargante
aponta inicialmente a tempestividade dos embargos.

Elucida que “
o acórdão proferido afirmou que caberia ao requerido a juntada de filmagens do circuito interno para comprovar que a autora não teria escorregado em uma folha de alface
” (sic).

Aponta que “
tal questão nem sequer foi discutida nos autos, seja pela ausência de pedido da autora acerca da disponibilização das filmagens, seja pela demora na interposição da demanda (distribuída mais de 06 meses após o suposto evento), o que evidentemente impossibilitou a manutenção das filmagens, que são substituídas a cada 15 dias pelo empreendimento
” (sic).

Afirma que “
o prazo recomendado pelo próprio TJMT para manutenção das gravações das câmeras de segurança seria de apenas 30 dias, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos
” (sic).

Argumenta que “
O respeitável acórdão ainda se mostra, data vênia, contraditório, tendo em vista que reconhece a intenção da autora em obter vantagens indevidas ao pleitear por despesas já reembolsadas e outras anteriores ao próprio incidente, mas, ao mesmo tempo, afirma que devem prevalecer os argumentos da autora, pautando-se em sua suposta boa-fé, já descreditada
” (sic).

Esclarece que “
não é razoável desconsiderar as conclusões da perícia técnica e do juízo a quo acerca da ausência de nexo de causalidade entre o evento narrado na exordial e a lesão da autora, em nome de uma suposta “boa-fé” da requerente, cujos pedidos iniciais foram considerados pelo próprio acórdão como “em nítida intenção de auferir vantagens indevidas
” (sic).

Noticia que “
apesar de ter sido comprovada a existência de condromalácia e outras doenças crônico degenerativas que propiciam os tropeços, é incongruente com os limites do pedido e da causa de pedir, causando cerceamento de defesa
” (sic).

Assevera que “
uma decisão que excede os limites do pedido e da causa de pedir e, ainda, se baseia em questões que não foram propostas pelas partes, revela-se incongruente e extra petita
” (sic).

Menciona que “
comprovado pela perícia a ausência de nexo de causalidade entre o evento narrado e a lesão noticiada, não podendo o laudo pericial ser desconsiderado em prol de alegações unilaterais da autora, que foram devidamente desconstituídas pela perícia, sendo desnecessária a existência de filmagens do circuito de segurança para tanto
” (sic).

Descreve que “
revela-se contraditório o acórdão ao afirmar que o rompimento do ligamento e, portanto, o agravamento da lesão, não decorreram da queda no shopping e, ao mesmo tempo, condená-lo a indenizar a autora em danos morais, apesar de reconhecer a ausência de contribuição do shopping center para ocorrência do referido incidente
” (sic).

Por outro lado, afirma que “
O acórdão não se manifestou acerca das informações extraídas do Portal da Transparência, que comprovam que a recorrente é servidora pública da Secretaria Municipal de Educação e percebe remuneração mínima de R$ 4.795,79, sem contar com comissões, contribuições e outros benefícios
” (sic), razão pela qual não faz jus ao benefício da assistência judiciária e consequentemente requer que o recurso não seja conhecido, pois desprovido do preparo recursal.

Ante o exposto, pugna para que os vícios sejam sanados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 209829656).

As embargadas apresentaram suas respectivas contraminutas (id. 209878182 e 210017154).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17 a 19/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA NO INTERIOR DO SHOPPING – DESLISAMENTO DECORRENTE DE UMA ALFACE NO CHÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL JÁ INDENIZADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A pessoa jurídica atuante no comércio varejista responde, objetivamente, por prejuízos acarretados ao consumidor, em razão de acidente causado por falha nas condições de segurança do seu estabelecimento.

A queda provocada por alface no chão resultando em lesões corporais ao cliente vitimado, enseja o ressarcimento dos danos materiais e morais, todavia, considerando que os danos materiais já foram extrajudicialmente indenizados, de rigor a fixação apenas do dano moral, em valor condizente com os danos sofridos, ante o vexame e constrangimento a qual a autora foi exposta, bem como do agravamento clínico de seu joelho após a queda, sem levar em consideração a doença degenerativa”.

Primeiramente, a
autora-embargante
aponta suposta omissão/contradição quanto análise do dano material.

No que tange ao
dano material
, observa-se que a autora sustenta que a quantia indicada no Instrumento Particular de Transação não foi recebida pela recorrente, pois não houve qualquer comprovante de pagamento do referido valor e porque o documento sequer consta assinado pela autora.

De fato, nota-se da inicial que a requerida apenas custeou gastos, no que diz respeito aos exercícios regulares de atividade física em academia, pois os demais gastos foram suportados pela requerente, uma vez que a requerida formalizou o termo condicionando o ressarcimento à renúncia dos demais direitos, que não foi aceito pela embargante.

Em contrapartida, constata-se que a requerida/embargada aponta o recebimento de
R$ 1.438,70
(mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), conforme boleto anexado (id. 210008659 - Pág. 3), que possivelmente diz respeito ao ressarcimento dos gastos com academia, uma vez que os valores indicados no termo extrajudicial apócrifo são de
R$ 1.514,75
(mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que, as despesas que se vê pertinência são R$ 12,07 (coparticipação de hospital ortopédico); R$ 145,14 (coparticipação de fisioterapia); R$78,50 (medicamento MELOXICAM); R$ 118,85 (medicamentos); R$ 525,82 (medicamento) e R$ 168,00 (muleta), que totalizam
R$ 1.048,41 (mil cento e quarenta e oito reais e quarenta um centavo)
, razão pela qual é necessário o reconhecimento da respectiva contradição apontada.

Nas irresignações da
segunda embargante
, constata-se que a requerida sustenta existência de omissão e contradição no reconhecimento do dano moral, pois a intenção de auferir vantagens indevidas não coaduna com a boa-fé alegada, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e susto ato ilícito e, ainda entende que o recurso sequer deveria ter sido conhecido, pois a autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária.

No que concerne os embargos da ré, importante tecer argumentos acerca da sua tempestividade, pois embora o processo tenha sido incluso em pauta em 04/04/2024, o prazo para a requerida apresentar o recurso escoou em 09/04/2024, pois ela registrou ciência em 01/02/2024 e no dia 08/04 foi feriado referente ao Aniversário de Cuiabá.

Ultrapassa a questão preliminar, nota-se que a recorrente aponta contradição, por entender que o dano moral não deve ser presumido pautado na boa-fé da autora, pois a intenção de auferir vantagens indevidas (quando ao dano material) não coaduna com a boa-fé alegada.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão sobre o assunto em questão:

“Constata-se que, de fato, a queda ocorreu nas dependências do Shopping demandado apelado, conforme aponta a ocorrência de emergência daquele estabelecimento (Id. 199873222).

A questão é controvertida quanto o que motivou a queda, sendo que autora recorrente alega que é decorrente de uma folha de alface e a ré apelada afirma que ela tropeçou nas próprias pernas, subsequente da doença que acomete seus joelhos.

Ocorre que, embora o perito afirme que um paciente com falseio pode apresentar um maior risco de entorse do joelho e quedas espontâneas (quesito 5 da requerida), sabe-se que o Shopping poderia anexar em sua defesa filmagens do circuito interno de segurança, a fim de comprovar os fatos extintivos de direito (art. 373, II do CPC).

Logo, considerando que não o fez, deve prevalecer os argumentos apresentados pela autora recorrente, pautando-se em sua boa-fé, que de fato escorregou na folha de alface”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no acolhimento do dano moral, do qual concluiu que “
houve um agravamento clínico após a queda ocorrida no interior do Shopping apelado
” (sic).

As questões apontadas quanto a ausência de requerimento das disponibilizações das filmagens e consequentemente ocorrência de cerceamento de defesa é evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

No que toca a impugnação ao benefício da assistência judiciária, restou consignado no
decisum
:

“No que tange a revogação do benefício da assistência judiciária, cumpre dizer que compete ao impugnante/apelado provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo a impugnante se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal”.

Indispensável dizer que, quando a autora ajuizou a presente ação, já o fez apresentando comprovante de renda, da qual aufere como professora efetiva do Município, em contrapartida, a demandada não trouxe novos elementos, capazes de revogar o benefício até então deferido pelo magistrado na origem.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela requerida e
ACOLHO
os embargos da requerente, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer o dano material em
R$ 1.048,41
(mil cento e quarenta e oito reais e quarenta um centavo), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ) e atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), por se tratar de
responsabilidade extracontratual
.

Proceda-se as retificações necessárias para fazer constar o
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
também como embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024